Tribunal: TJSP
Processo: 1001625-77.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de obrigação de não fazer c.c declaração de inexigibilidade de débito c.c danos morais. Suposta fraude no relógio medidor apurada por meio de T.O.I. Ação julgada procedente em parte para impedir o corte no fornecimento na unidade consumidora em decorrência de débitos não atuais. Danos morais não reconhecidos.
Recurso do autor. Pedido para

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de obrigação de não fazer c.c declaração de inexigibilidade de débito c.c danos morais. Suposta fraude no relógio medidor apurada por meio de T.O.I. Ação julgada procedente em parte para impedir o corte no fornecimento na unidade consumidora em decorrência de débitos não atuais. Danos morais não reconhecidos.
Recurso do autor. Pedido para reconhecimento dos danos morais. Não acolhimento. Ausente negativação do nome do autor ou corte de fornecimento de energia. Sentença mantida. Recursos improvido, com observação.